Tribunal: TJES
Processo: 5011272-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011272-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEVERSON SILVA COSWOSK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011272-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIEVERSON SILVA COSWOSK

Advogados do(a) PACIENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II E IV,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. LEGALIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. No caso em apreço, verifica-se que a suposta autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Destarte, a atualidade e contemporaneidade dos requisitos para a continuidade do cárcere cautelar estão relacionadas com a permanência dos fundamentos que levaram à sua decretação.

2. Além de cabível, a prisão preventiva é necessária, uma vez que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, e adequada à hipótese, não havendo, por ora, a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ.

4.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011272-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIEVERSON SILVA COSWOSK

Advogados do(a) PACIENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIEVERSON SILVA COSWOSK
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0002067-77.2022.8.08.0030
, por encontrar-se preso preventivamente desde
08/6/2022.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) finalizada a instrução processual, foi requerida a revogação da prisão, mas a autoridade coatora indeferiu o pedido ao argumento de não ter havido modificação substancial em relação à decisão por meio da qual o cárcere cautelar fora imposto; (ii) a fundamentação empregada é inidônea; (iii) o paciente é primário, pai de duas crianças menores, tem residência fixa e ocupação lícita.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia (id. 612719), no dia 06/6/2022, por volta de 06 horas, na Rua Projetada, Bairro Juncado, em Sooretama, o ora paciente, com vontade livre e consciente, utilizando-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima Rodrigo Pinto Barbosa, somente não conseguindo atingir seu objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu contê-lo.

Consta dos autos que a vítima estava em sua residência, dormindo, quando o réu chegou no local e a chamou. Em seguida, a vítima saiu da casa para identificar quem o estava chamando, ocasião em que Dieverson chamou Rodrigo para conversar, sem demonstrar suas verdadeiras intenções.

Ato contínuo, a vítima se aproximou do réu, momento em que foi atingido pela faca na região da barriga (altura da costela) e, ao tentar correr e gritar por socorro, caiu. Por sua vez, o réu teria se aproveitado da situação para continuar a atingi-lo, desferindo mais um golpe na região do nariz.

Ao seu turno, a vítima, na tentativa de se defender, conseguiu segurar a camisa do réu, contendo-o.

De acordo com a denúncia, no dia anterior, o réu, aparentemente alcoolizado, tentou iniciar uma discussão com Rodrigo em um bar, por querer que ele fosse embora do estabelecimento.

A prisão preventiva está alicerçada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. Nesse sentido, destacou a suposta autoridade coatora, ainda, a periculosidade em concreto da conduta do agente (id. 6121719).

A autoridade coatora manteve o cárcere cautelar consignando que “não houve nenhuma modificação substancial em relação à Decisão de fl. 170, proferida na data de 12/06/2023.” (id. 6121936).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

No caso em apreço, verifica-se que a suposta autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Destarte, a atualidade e contemporaneidade dos requisitos para a continuidade do cárcere cautelar estão relacionadas com a permanência dos fundamentos que levaram à sua decretação.

Sobre os requisitos da prisão provisória, sua imposição está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o
pressuposto da necessidade
encontra-se devidamente justificado, uma vez que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que a suposta conduta atribuída ao paciente caracteriza-se como altamente reprovável, praticada com frieza, tendo atingido, supostamente, a vítima por mais de uma vez com uma arma branca (faca), não logrando intento em seu objetivo porque o ofendido logrou êxito em se desvencilhar dos golpes.

Nesses parâmetros, a segregação cautelar também se revela
adequada
à hipótese, não havendo, por ora, a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa.

Importante ressaltar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade
dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Por derradeiro, importante ressaltar que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)